Tribunal: TJBA
Processo: 8004584-22.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8004584-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ALICE CLEIDE IVO FERNANDES Advogado(s): JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA LIMA REU: MUNICIPIO DE IUIU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de decisum proferido em apelação cível, sob alegação de violação manifesta aos arts. 44 e 59 da Lei nº 9.784/1999, em razão de suposta irregularidade no procedimento administrativo que resultou na redução da jornada de trabalho de servidora pública municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a ausência de análise expressa, na decisão rescindenda, dos artigos 44 e 59 da Lei nº 9.784/1999 configura violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC; III. RAZÕES DE DECIDIR A ação rescisória não se presta à reavaliação da justiça da decisão nem à rediscussão da interpretação jurídica adotada pelo juízo originário, tampouco é cabível para tratar de matéria não ventilada no processo originário, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A decisão rescindenda apreciou detidamente a legalidade do procedimento administrativo impugnado, reconhecendo que a servidora foi regularmente intimada, teve oportunidade de defesa, e que a ausência de portaria formal não comprometeu a validade do processo, dada a inexistência de natureza disciplinar e a finalidade alcançada. A alegada violação aos arts. 44 e 59 da Lei nº 9.784/1999 não foi suscitada pela parte na apelação originária, tampouco objeto de análise pelo órgão julgador, não havendo que se falar em violação manifesta de norma jurídica. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a ação rescisória exige a demonstração de violação direta e inequívoca de norma jurídica, o que não se caracteriza quando a matéria sequer foi objeto de apreciação no processo rescindendo. Descabida a utilização da ação rescisória para introduzir fundamentos novos e não debatidos no processo originário, em afronta à estabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A ausência de apreciação expressa de normas jurídicas na decisão rescindenda não configura violação manifesta quando a matéria não foi arguida oportunamente no processo original. A ação rescisória não é meio adequado para rediscutir fundamentos não debatidos ou para revisar a interpretação judicial de fatos e provas já apreciados no julgamento original. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, e 487, I; Lei nº 9.784/1999, arts. 44 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1745513/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp 1663326/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, AR 5.294/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.11.2023, DJe 16.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004584-22.2024.8.05.0000, em que figuram como autora ALICE CLEIDE IVO FERNANDES e como réu o MUNICÍPIO DE IUIU. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05